Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sem qualquer ressalva[2], não pode ser agraciada com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando restringira-se a coligir a declaração de hipossuficiência econômica[3] aos autos do petitório que incidentalmente formulara (processo no 0719001-26.2021.8.07.0000) almejando a atribuição de efeitos suspensivos ao apelo, nos moldes do art. 1.012, §3o, do estatuto processual. Outrossim, emerge das anotações da sua carteira de trabalho[4] encartada aos autos da presente demanda que a última ocupação com vínculo formal de emprego exercida pela apelante fora em 1988, ao passo que, consoante procuração[5] coligida aos autos, declarara exercer atualmente ofício descrito como “do comércio”. Nessa toada, o aludido documento, desprovido de outros elementos probatórios, não demonstra a sua alegada hodierna pobreza jurídica, ressoando inapto a legitimar a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado em sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo recursal. I. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 30488283. [2] Sentença de ID 30488279. [3] Documento de ID 26495020 dos autos do processo no 0719001-26.2021.8.07.0000. [4] Documento de ID 30488285. [5] Procuração de ID 30488273.